Tribunal: TJES
Processo: 0019639-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019639-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR ANTONIO SECCO SOBRINHO

APELADO: PEDRO FERREIRA GABRIEL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de compra e venda de imóvel e de indenização por danos materiais e morais, em razão da prescrição e decadência da pretensão autoral, com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se ocorreu prescrição ou decadência da pretensão autoral de anulação do contrato de compra e venda e de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico, com base em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, é de quatro anos, contados da data da celebração do contrato, conforme o art. 178, II, do Código Civil.

O prazo prescricional para pleitear reparação civil é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

No caso concreto, a ação foi proposta mais de vinte anos após a celebração do contrato de compra e venda, ocorrida em 1996, superando os prazos de prescrição e decadência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os prazos de prescrição e decadência para anulação de contrato e para pleito de indenização por danos materiais e morais devem ser rigorosamente observados a partir da celebração do negócio jurídico, não sendo possível alegar desconhecimento do vício anos após a aquisição do imóvel, especialmente quando há falta de diligência do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 178, II; art. 206, § 3º, V; art. 1.245; art. 422; CPC, art. 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019639-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR ANTONIO SECCO SOBRINHO

APELADO: PEDRO FERREIRA GABRIEL, MARINETE NUNES GABRIEL

Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ DUARTE CARVALHO - ES6745-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELADO: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
por

EDMAR ANTONIO SECCO SOBRINHO

contra
a sentença de
fls. 187/190,
integrada
pela

decisão de fls.
34/34-v
,
proferida pelo
Juízo
da 4ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que, nos autos da ação
anulatória e de reparação de danos
materiais e morais
ajuizada pelo apelante em face de
PEDRO FERREIRA GABRIEL
e MARINETE NUNES GABRIEL
, julgou improcedente
s

os pedidos
autora
is em razão da prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, II, do CPC,
e
o
condenou ao pagamento das custas processuais,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da Gratuidade da Justiça
.

Nas razões recursais
de
fls. 37/42
,
o apelante alega
, em síntese,
que
“
o
vício oculto da venda anterior macul
o
u toda a transação comercial envolvendo as partes e portanto, deve ser anulada, devendo o Recorrente ser
i
nden
i
za
do
no que pagou pelo terreno"
e “somente em 2019, o Recorrente constatou que havia sido ludibriado, já que tal lote já tinha sido vendido para outra pessoa antes mesmo que ele tivesse pago por ele”.

Com base nesse fundamento,
p
ede a reforma da "sentença proferida pelo Juiz de 1
º
Grau no sentido do afastamento da prescrição, retornando os autos ao juízo de origem para nova sentença".

Pois bem.

O objeto recursal cinge-se à análise da existência de prescrição da pretensão autoral
na hipótese
.

Analisando detidamente a sentença recorrida, prolatada antes da citação dos réus, não se constata qualquer mácula passível de reforma em grau recursal.

Observa-se que antes de proferi-la, o juiz a quo oportunizou à parte autora manifestar-se sobre a possível prescrição de sua pretensão. Todavia, conforme certidão de fl. 33-v, não houve a apresentação de qualquer petição.

O caso em análise envolve o ajuizamento de ação judicial com a pretensão de anulação de contrato de compra e venda de imóvel, com fundamento em alegada fraude
da alienação
, cumulada com pedido de indenização por danos materiais.

Conforme previsão do artigo 178, inciso II, do Código Civil, o prazo decadencial do direito para anulação de negócio jurídico, realizado mediante erro, dolo, simulação, fraude ou coação, é de
quatro

anos
, contados da data da celebração do negócio.

E n
os termos do ar
tigo
206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil, prescreve em
três

anos
a pretensão
à
reparação civil.

Por básica conta aritmética, observa-se que o
s
prazo
s
para o ajuizamento da ação anulatória de negócio jurídico
com ressarcimento de danos materiais e morais
expir
aram
, por muito
s anos, haja vista a celebração do “dito contrato” ter ocorrido em

22 de novembro de 1996
,
cuja “comprovação” se faz nos autos com
a juntada de

um
simples recibo particular
(
15/15-v
),
e o
ajuizamento da ação ter ocorrido em 07 de outubro de 2020.

Q
uanto ao
termo inicial
da contagem desses prazos, e
m que pese a alegação recursal de que o apelante
apenas conheceu do vício (duplicidade de alienação) no ano de 2019
(sem precisão de data)
,
tal circunstância
poderia ter sido evitada caso a
recorrente
tivesse diligenciado no sentido promover
a
efetiv
a

escrituração e
registro
públicos da
compra e venda
do imóvel
,
ato
s
jurídicos que
possuem o condão de
transfer
ir
o domínio imobiliário,
na forma do artigo 1.245 do Código Civil.

O
ra, a falta de diligência e cautela quando da celebração do contrato de compra e venda torna o autor o próprio responsável pelos percalços que o alcançaram, porquanto incumbe ao comprador verificar as condições do imóvel antes da aquisição. Só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé (Código Civil, artigo 422), o comprador que adota mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição,
inclusive com sua formalização
. Ao deixar de adotar esses mínimos cuidados, agiu o adquirente de forma temerária,
de modo que deve arcar com as consequências de sua falta de diligência.

Nesse sentido a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DUPLA VENDA – REPARAÇÃO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROPOSTA DOZE ANOS APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE SE SUBMETE A PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Observa-se, inicialmente, que a tese de imprescritibilidade da reparação por danos morais não se sustenta por haver previsão legal para a prescrição da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil). 2. Muito embora a Constituição Federal não estipule prazo para o exercício da pretensão de reparação civil por danos morais, como alude a requerente, a Carta Magna também não prevê expressamente a imprescritibilidade em questão. Na realidade, a prevalecer o entendimento sustentado nas razões recursais, aí sim, estar-se-ia diante de situação violadora do valor constitucional que visa assegurar a segurança jurídica e estabilidade das relações (art. 5º, inciso XXXVI, CFRB/1988).
3. O Superior Tribunal de Justiça, conquanto tenha declarado em julgado relativamente recente que o direito moral em si é imprescritível, como decorrência própria dos direitos da personalidade, a pretensão de reparação pelas lesões suportadas se submete a prazo prescricional (REsp n. 1.862.910/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021). 4. Ademais, não há como defender que, na presente hipótese, só foi possível à requerente tomar ciência do ato ilícito imputado às requeridas em 2019, quando supostamente obteve conhecimento da tramitação da ação de usucapião nº 0022232-48.2009.8.08.0048, na qual o imóvel descrito na inicial é objeto de pedido declaratório de aquisição originária de propriedade. 5. Primeiramente, porque,
como destacou a própria autora, o imóvel foi adquirido em 1980, com previsão de quitação da última parcela em 1983, sendo que a segunda alienação do terreno, ocorrida somente em 2004, poderia ter sido evitada caso a requerente tivesse diligenciado no sentido promover o efetivo registro da escritura pública de compra e venda. Outrossim, a segunda venda realizada foi objeto de averbação na matrícula do imóvel em 01/03/2004, data a partir da qual se pode afirmar a presunção de conhecimento geral por terceiros, o que também infirma a tese de conhecimento da lesão somente em 2019. 6. Aliás, depreende-se da ação de usucapião citada pela requerente, proposta em 2009, que o autor, naqueles autos, alega a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 15 (quinze) anos, tendo sido declarada a prescrição aquisitiva, com sentença transitada em julgado em 2013. Portanto, não é crível que a requerente, que declina na inicial endereço situado neste Estado, tenha tomado ciência quanto ao possível esbulho ocorrido em seu imóvel apenas 39 (trinta e nove) anos após a aquisição da área, não obstante a existência de pessoas residindo no local, pelo menos, nos últimos 29 (vinte e nove anos).
7. Recurso conhecido e desprovido. (
Data: 18/Aug/2023.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível.
Número: 0009653-19.2019.8.08.0048.
Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL.
Assunto: Promessa de Compra e Venda)

N
ão
se faz
crível que a
parte
requerente, que declina na inicial endereço situado neste Estado
(em cidade
próxima

a
do Imóvel)
, tenha tomado ciência quanto
à
possível
duplicidade da venda do terreno
e a sua utilização por terceiros

apenas
24
(
vinte e quatro
) anos

após a aquisição da área.

Assim,
o
s prazos para se intentar a anulação de contrato e para pleitear indenização por danos materiais e morais devem, no caso destes autos, ser observados a partir da celebração do negócio jurídico, não sendo possível alegar desconhecimento do vício anos após a aquisição do imóvel,
especialmente quando há falta de diligência do adquirente
quanto à formalização da pactuação e qualquer utilização do bem imóvel
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por ausência de fixação em 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.